Tribunal: TJSP
Processo: 0018537-88.2010.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Novo julgamento - Decisão do C. STJ - Determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar contradição reconhecida em sede de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores – Ilegalidade do quanto previsto nas cláusulas contratuais apontadas mas apenas no tocante às verbas de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Novo julgamento - Decisão do C. STJ - Determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem para sanar contradição reconhecida em sede de Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos autores – Ilegalidade do quanto previsto nas cláusulas contratuais apontadas mas apenas no tocante às verbas de natureza judicial – Embargos acolhidos em parte para sanar o vício apontado.